Tribunal: TJDFT
Processo: 0176246-61.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0176246-61.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: SELMA DOMINGUES BEHRENS DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 5876800 (remessa dos autos ao juízo de origem em razão do trânsito em julgado), porquanto, em razão da duplicidade de tramitação de processos idênticos, foi determinado o arquivamento do presente feito pelo despacho de ID no 50956967. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007